Tribunal: STF
Processo: RHC 51585
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
- SENTENÇA. - DEFESA. - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA.
1. Falta de comprovação de que as testemunhas tivessem sido ouvidas uma na presença da outra.
2. A deficiência da defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523).
3. Sentença que atende as disposições do artigo 381 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.